Tribunal: TJDFT
Processo: 0702360-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702360-21.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS REIS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta aos autos de origem processo n.o 0785572-23.2024.8.07.0016, verifica-se que foi proferida sentença de improcedência dos pedidos. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o recurso. Agravo de instrumento não conhecido. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator